Tribunal: CARF
Processo: 11610.721173/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721173/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.830 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
NEW QUEST COM. E LOC. EQUIP. PARA EVENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. PRAZO LEGAL. ÚLTIMO DIA ÚTIL DO
MÊS DE JANEIRO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica em atividade é irretratável e
deve ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro cujos efeitos
retroagem ao primeiro dia do ano-calendário da opção, conforme estabelecido
por ato do Comitê Gestor. O pedido apresentado fora do prazo legal deve ser
indeferido. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16 e Resolução CGSN no
94, de 2011, art. 6o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de pedido de inclusão no Simples Nacional realizado em 19/02/2019,
com efeito retroativo a 01/01/2015, indeferido em razão de ter sido realizado após o mês de
janeiro, portanto, fora do prazo legal (e-fls. 30).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721173/2015-98
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721173/2015-98

2.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, que o Legislador
Constituinte tem obrigação de proteger as empresas de pequeno porte, pois é princípio
constitucional conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para elas, e embora o
Requerente não houvesse feito a opção no prazo legal, mantém em dia todos os pagamentos e
não apresenta nenhum prejuízo aos cofres públicos e contribui para uma maior arrecadação.
Alegou ainda questões genéricas referentes à situação econômico-financeira.
3.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 50):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE INCLUSÃO NO SIMPLES APÓS O PRAZO LEGAL.
Tendo o Contribuinte solicitado sua inclusão no Simples Nacional após o prazo da lei,
descabe seu ingresso nesse Regime Tributário.
ATIVIDADE VINCULADA.
Não compete à Autoridade Administrativa apreciar questões da situação econômica do
Contribuinte, quando do exame do Termo de Indeferimento.
CONSTITUCIONALIDADE. ALCANCE DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
A função das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como Órgãos de Jurisdição
Administrativa, consiste em examinar a consentaneidade dos Procedimentos Fiscais
com as Normas Legais vigentes, não lhes sendo facultado pronunciar-se a respeito da
conformidade da Lei, validamente editada, com os demais preceitos emanados pela
Constituição Federal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 16/04/2019 (e-fls. 55 e seg.) em que reitera as alegações de
primeira instância e acrescenta o que segue:
i) nos períodos de 2015 a 2019 não apresentou faturamento superior ao limite máximo de adesão
ao Simples Nacional e não possui “qualquer restrição para renovar sua opção anual no
programa em tais exercícios”;
ii) manteve em dia o parcelamento referente aos débitos que motivaram sua exclusão anterior;
iii) por fim, requer sua inclusão retroativa a 01/01/2015 no Simples Nacional.
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator , Relator.
6.
O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
7.

O contribuinte fora excluído do Simples Nacional em 29/12/2014 com efeito
partir de 01/01/2015, em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal (e-fls.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721173/2015-98

29). Parcelado o débito, requereu em 19/02/2015 inclusão retroativa a 01/01/2015, a qual fora
indeferida em razão de o pedido ter sido apresentado após janeiro/2015, prazo limite de acordo
com a legislação de regência.
8.

Pois bem. A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a opção pelo
Simples Nacional de pessoa jurídica em atividade é irretratável e deve ser realizada até o último
dia útil do mês de janeiro cujos efeitos retroagem ao primeiro dia do ano-calendário da opção,
conforme estabelecido por ato do Comitê Gestor.
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a
que se refere o caput deste artigo. (Grifo nosso)
9.

A matéria foi regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 2011, nos seguintes
termos:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
[...]
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 5o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o) [...] (Grifo
nosso)
10.

Com se vê, a legislação estabelece o prazo limite até o último dia útil de janeiro
do ano-calendário para opção do Simples Nacional.
11.

No caso dos autos, embora o contribuinte informe não ter incorrido em
irregularidades passíveis de exclusão do Simples Nacional ao longo de 2015 a 2019, bem como a
regularidade do parcelamento dos débitos excludentes, é preciso levar em consideração o motivo
do indeferimento da opção, qual seja, descumprimento do prazo.
12.

A despeito de a data de registro da exclusão ter ocorrido em 29/12/2014, verifica-
se que o contribuinte estava ciente dessa situação desde o dia 09/12/2014, data em que foi
concedido o parcelamento simplificado, cuja adesão foi confirmada em 03/01/2015, conforme
tela de “Informações Sobre Valores da Inscrição” (e-fls. 17-18), Portanto, partindo-se da
premissa que o motivo da exclusão do Simples Nacional teria sido a existência de tais débitos
somente – o que não é objeto destes autos, frise-se – verifica-se que o contribuinte poderia ter
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.830 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.721173/2015-98

efetuado a opção pelo Simples Nacional ao longo do mês janeiro/2015 e elidir o motivo do
indeferimento.
13.

Demais argumentos como tratamento favorecido às pessoas jurídicas optantes
pelo regime simplificado, conforme previsto na Constituição, bem como situação econômico-
financeira restam prejudicados, porquanto, o contribuinte em razão de sua inércia, não se
desincumbiu do ônus de fazer a opção pelo Simples Nacional no prazo legal.
14.

Nestes termos, a meu ver, o indeferimento da opção pelo Simples Nacional deve
ser mantido.
Conclusão
15.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital